Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-86.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Empréstimo consignado dito não contratado - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Decreto de improcedência dos pedidos formulados – Insurgência pela autora arguindo cerceamento de defesa – Acolhimento – Contestação acerca da autenticidade da assinatura aposta no

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Empréstimo consignado dito não contratado - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Julgamento antecipado da lide – Decreto de improcedência dos pedidos formulados – Insurgência pela autora arguindo cerceamento de defesa – Acolhimento – Contestação acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado e pleito expresso de produção de prova pericial grafotécnica que não poderiam ser ignorados na busca da verdade real, na medida em que somente um profissional da área poderá atestar com convicção a autenticidade, ou não, da assinatura – Prova que deverá ser realizada às custas da parte que produziu o documento cuja assinatura foi questionada – Anotação de que eventual conclusão pela legitimidade da assinatura poderá importar em responsabilização por litigância de má-fé – Sentença anulada, com determinação de reabertura da fase de instrução para realização de perícia grafotécnica, nos termos deste acórdão – Recurso provido para este fim.*